Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751717-04.2024.8.07.0000 RECORRENTES: NEY MARQUES MOREIRA, FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação relativa ao bem penhorado, em que o executado alega ser imóvel imprescindível ao funcionamento da empresa. 1.1 Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o bem penhorado pelo Juízo de origem é ou não bem essencial ao funcionamento da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do Agravo Interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 4. A impenhorabilidade de imóvel, sob o argumento de ser bem essencial à atividade empresária, exige a comprovação da essencialidade do imóvel para o prosseguimento da atividade empresarial, conforme disposto no artigo 833, V, do CPC. 4.1 A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que não há elementos que justifiquem a impenhorabilidade do imóvel por não estar comprovada sua imprescindibilidade ao funcionamento da empresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de bem essencial à atividade empresarial exige comprovação robusta da essencialidade do imóvel para o prosseguimento da atividade empresarial, conforme disposto no artigo 833, V, do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V e 786. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1070728, 07151467820178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 31/01/2018, p. 07/02/2018 e TJDFT, Acórdão 1260754, 0703555-17.2020.8.07.0000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/07/2020, p. 15/07/2020. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do imóvel rural, por se tratar de bem essencial ao funcionamento da empresa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso V, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nota-se que a alegação do ora recorrente de que o bem penhorado (terreno rural, com área de 1.241.6854 hectare, situada na fazenda denominada "Genipapo", com denominação local de "Fazenda Potiguar", no município de Nova Iguaçu de Goiás/GO) é essencial ao funcionamento da empresa não merece prosperar, tendo em vista que não há nos autos provas documentais a conferir maior robustez às suas alegações. O registro rural anexado não comprova de fato que o bem penhorado é essencial a referida atividade empresarial". (ID 72247032). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021